Tribunal: TJBA
Processo: 8000208-80.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000208-80.2019.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
JOYCE ADRIELLE SILVA GOMES, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES

RC01

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO FUNCIONAL. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS NÃO APRECIADOS. MIGRAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS PARA O SISTEMA ELETRÔNICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Luiz Ferreira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tanque Novo/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face do Município de Tanque Novo, objetivando o pagamento do décimo terceiro salário referente ao exercício de 2012 e do adicional de insalubridade previsto na Lei Municipal nº 104/2012. A sentença concluiu pela inexistência de prova do vínculo funcional alegado pela parte autora. O apelante sustenta que juntou aos autos termo de posse, contracheques, legislação municipal e demais documentos aptos à comprovação do vínculo administrativo, os quais não teriam sido adequadamente apreciados pelo juízo de origem, especialmente em razão de inconsistências decorrentes da migração dos autos físicos para o sistema eletrônico.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida apreciou adequadamente o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente os documentos constantes das mídias e posteriormente reproduzidos no processo eletrônico, bem como se houve análise suficiente acerca da natureza jurídica do vínculo mantido entre as partes e dos pedidos de natureza remuneratória formulados na inicial.

III. Razões de decidir
3. A conclusão adotada pelo juízo singular de absoluta inexistência de prova do vínculo funcional não se harmoniza com os documentos juntados aos autos, dentre eles termo de posse, contracheques e legislação municipal relativa ao regime jurídico dos servidores e ao adicional de insalubridade.

Os embargos de declaração opostos pela parte autora apontaram expressamente a existência de mídia digital contendo documentação funcional não apreciada, circunstância relacionada à migração dos autos físicos para o sistema eletrônico.

O próprio Município, em contestação, reconheceu que o autor seria servidor admitido mediante concurso público, o que afasta a premissa da sentença de inexistência absoluta de vínculo funcional.

A sentença recorrida deixou de enfrentar questão juridicamente relevante relativa à natureza do vínculo administrativo mantido entre as partes, especialmente diante da existência de legislação municipal disciplinando contratação temporária e regime jurídico dos servidores públicos municipais.

A fundamentação adotada mostrou-se insuficiente ao desconsiderar documentos constantes dos autos sem análise específica acerca de sua autenticidade, eficácia probatória ou eventual impugnação pelo ente municipal.

Configurada deficiência de fundamentação apta a caracterizar
error in procedendo
, impõe-se a anulação da sentença para prolação de nova decisão com apreciação integral da matéria devolvida à jurisdição.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão.

Tese de julgamento: “1. Configura
error in procedendo
a sentença que desconsidera documentos relevantes constantes dos autos sem apreciação específica de seu conteúdo probatório. 2. A ausência de análise adequada acerca da natureza do vínculo funcional e dos pedidos formulados na inicial impõe a anulação da sentença por deficiência de fundamentação.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 489 e 1.022; Lei Municipal nº 104/2012; Lei Municipal nº 904/2005; Lei Municipal nº 059/2001.

Jurisprudência relevante citada: não houve referência expressa a precedentes vinculantes ou súmulas no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000208-80.2019.8.05.0254
, em que figuram como parte recorrente
LUIZ FERREIRA DA SILVA
e parte recorrida o
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,